Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0705609-82.2022.8.07.0000 PACIENTE: PRISCILA APARECIDA DA CONCEICAO IMPETRANTE: GABRIELA RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PRISCILA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, narra a impetrante que a paciente foi condenada em 2020 à pena de seis anos em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples. O crime foi cometido em 2003, quando a paciente contava apenas 20 anos de idade. Durante todo esse período, compareceu a todos os atos processuais, aguardando o julgamento em liberdade e sem possuir qualquer outra anotação criminal. Possui ocupação lícita, conforme carteira de trabalho anexa, é mãe de dois menores, uma menina com 16 anos e um menino com 7 anos, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento de seus filhos, pois os pais das crianças estão em local desconhecido. Conseguiu financiar um imóvel por meio de programas governamentais, para viver com seus filhos. Contudo, o juiz da execução expediu mandado de prisão em desfavor da paciente, sem manutenção da prisão domiciliar. A paciente se apresentou às autoridades de Valparaíso/GO. Sustenta o cabimento da presente impetração, diante do manifesto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, que, diante das circunstâncias do caso concreto, possui direito à prisão domiciliar. Colaciona precedentes. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja a paciente colocada imediatamente em prisão domiciliar. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pela decisão de Num. 32977782. Informações prestadas ao Num. 33037960. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (Num. 33387617) DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora e consignado pela Procuradoria de Justiça, foi determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido na origem em desfavor da paciente, “para aguardar a elaboração de relatório acerca da situação sociofamiliar dela, pela Seção Psicossocial desta VEP/DF, para subsidiar a análise do benefício de prisão domiciliar em caráter humanitário. Além disso, determinou-se a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da apenada, também para oportunizar à Defesa juntar aos autos eventual proposta particular de emprego em favor da apenada, para análise do benefício externo”. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na colocação da paciente em liberdade, mediante a concessão de prisão domiciliar. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator